Tribunal: TJSP
Processo: 1010072-16.2013.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Acidente do trabalho – Ajudante geral. – Doença ocupacional (LER/DORT) agravada por acidente tipo – Coluna vertebral – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo – Incapacidade laborativa total e permanente comprovada – Aposentadoria por invalidez devida a partir da liberação do laudo pericial realizado em segunda instância – Juros de mora devidos a partir do

Ementa:
Acidente do trabalho – Ajudante geral. – Doença ocupacional (LER/DORT) agravada por acidente tipo – Coluna vertebral – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo – Incapacidade laborativa total e permanente comprovada – Aposentadoria por invalidez devida a partir da liberação do laudo pericial realizado em segunda instância – Juros de mora devidos a partir do início do benefício, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado mantidos no consagrado percentual arbitrado de 15% do débito em atraso até a data deste acórdão, seguindo a orientação da Súmula no 111 do STJ – Sentença sujeita ao reexame necessário e parcialmente reformada - Recurso voluntário autárquico improvido, provido o adesivo do autor e, em parte, ao oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1010072-16.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante/Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS, é apelado/apelante LUCIVAN RODRIGUES SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
voluntário autárquico improvido, provido o adesivo do autor e, em parte, ao
oficial.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010072-16.2013.8.26.0053 -Voto no 15.374
2
VOTO No:15.374
APELAÇÃO No: 1010072-16.2013.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO - 5a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. DÉCIO LUIZ JOSÉ RODRIGUES
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTES /APELADOS: LUCIVAN RODRIGUES SILVA (adesivo) e INSS

Acidente do trabalho Ajudante geral. Doença ocupacional
(LER/DORT) agravada por acidente tipo Coluna vertebral
Benefício acidentário
Nexo causal estabelecido - Laudo
conclusivo
Incapacidade laborativa total e permanente
comprovada Aposentadoria por invalidez devida a partir da
liberação do laudo pericial realizado em segunda instância
Juros de mora devidos a partir do início do benefício, mês a
mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no
11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores
em atraso que devem ser atualizados por índices de correção
monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados
os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do
tema - Honorários de advogado mantidos no consagrado
percentual arbitrado de 15% do débito em atraso até a data
deste acórdão, seguindo a orientação da Súmula no 111 do STJ
Sentença sujeita ao reexame necessário e parcialmente
reformada - Recurso voluntário autárquico improvido, provido
o adesivo do autor e, em parte, ao oficial.
A r. sentença de fls. 646/650, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por Lucivan Rodrigues Silva para condenar o
INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, na forma legal, e
demais consectários.
Inconformadas, apelam as partes.
O INSS, buscando a inversão do resultado. Em síntese, salienta,
não estarem presentes os requisitos para a concessão do benefício pretendido, uma vez
que, embora a perícia tenha concluído pela existência de incapacidade laborativa, não
revelou qual a repercussão desta incapacidade no desempenho das atividades habituais
desenvolvidas pelo autor, afirmando que o laudo pericial não identificou quais os exatos
movimentos ficaram prejudicados na execução das atividades laborativas da parte
autora, não havendo nos autos informações de qualquer repercussão do evento na
remuneração do obreiro ou em sua capacidade laborativa, não havendo limitação
funcional que impeça a execução de seu trabalho. Alega que não se detectou sinais de
desuso ou de inflamação no membro avaliado pericialmente, tratando-se assim de
patologia mínima, sendo totalmente discreta, não gerando incapacidade permanente,
não se tratando de doença crônica e incapacitante, mas de pequenas alterações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010072-16.2013.8.26.0053 -Voto no 15.374
3
adaptáveis ao organismo humano, possibilitando uma movimentação do membro lesado
de forma normal ou, ao menos, satisfatória à vida social e profissional, sendo que o
autor não comprovou a redução da capacidade laborativa para o trabalho habitualmente
exercido, ou qual o efetivo esforço que suportará o obreiro para a execução dos
movimentos atinentes ao seu trabalho, daí a improcedência do pedido.
Subsidiariamente, ressalta que devem ser adotados os índices legais e adequados na
fórmula de correção do benefício, requerendo a observância da Medida Provisória 167,
convertida na Lei 10.887/04, que alterou a redação do artigo 29 da Lei 8.213/91. Requer
ainda seja determinado o termo inicial do benefício a partir da cessação do último
auxílio-doença, a fixação dos juros de mora a partir da citação (artigo 219 do CPC), e
que a renda mensal a ser implantada obedeça aos ditames da Lei 8.213/91, observando
os índices legais previdenciários, e, ainda, que seja afastada a aplicação do Recurso de
Revista 9.859/74 na atualização dos atrasados, observando-se a utilização do INPC, a
partir de 02/2004, a teor do que consta na Lei 10.887/04, bem como a conversão do
montante em IPCA-E, desde a data do cálculo, por ocasião do precatório até 29/06/2009
e, posteriormente, na forma da Lei 11.960/09, impondo-se assim a utilização dos índices
oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até a data da conta de
liquidação a ser efetuada e homologada em fase de execução, devendo ser utilizado a
partir de então o IPCA-E, como determinado na Lei de Diretrizes Orçamentárias e,
quanto aos honorários advocatícios, requer a observância do artigo 20, parágrafo quarto,
do Código de Processo Civil, combinado com a Súmula 111 do C. STJ.
O autor, adesivamente, pretendendo a reforma parcial da
sentença, sustenta, resumidamente, que não é caso de concessão de auxílio-acidente de
50%, mas sim de manutenção do benefício de auxílio-doença e sua posterior conversão
em aposentadoria por invalidez acidentária, alegando que está total e permanentemente
incapacitado para qualquer atividade laboral em decorrência dos males colunares que o
acometem, considerando-se que o autor foi submetido a mais de cinco cirurgias nos
últimos anos e terá que ser submetido à outra cirurgia aos 26/04/2016, sendo que a r.
sentença foi proferida antes da juntada dos respectivos documentos relacionados ao
procedimento cirúrgico aos autos, atual prontuário médico do autor. Afirma que o autor,
mesmo submetido a tratamento intensivo e periódico não apresenta condições de
trabalho, conforme documentos juntados e laudo pericial, assim como que o perito
afirma que o obreiro não reúne qualquer condição de retornar ao trabalho, ante a sua
precária saúde, sendo necessário ficar afastado das atividades laborativas para dar
continuidade ao tratamento, sendo que não se trata de sequela, mas sim de falta de
condição física de trabalho, se tratando de incapacidade total e temporária, e não
incapacidade parcial e permanente, fazendo jus o obreiro à manutenção do auxílio-
doença acidentário, até que o autor se restabeleça, pois seria submetido à nova cirurgia
em abril de 2016, onde seu médico sugere inclusive a aposentadoria por invalidez.
Entende que o correto seria implantar o benefício de auxílio-doença, visando conceder
ao apelante o benefício integral, mediante a incapacidade total e temporária, e não na
metade de seu valor, como decidido. Aduz que teve o seu direito cerceado, como
relatado em três laudos periciais, uma vez que o Instituto não concedeu o direito ao
auxílio-doença, como prescrito em lei, devendo ser mantido o benefício de auxílio-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010072-16.2013.8.26.0053 -Voto no 15.374
4
doença até a melhora do acidentado, se possível, ou ainda seja convertido o benefício
em aposentadoria por invalidez acidentária, mediante o quadro de incapacidade do
autor, mencionando entendimentos jurisprudenciais a favor da majoração das
condenações. Requer, assim, seja mantido o auxílio-doença, com posterior conversão
em aposentadoria por invalidez.
Recebidos e processados os recursos, apenas o autor apresentou
contrarrazões, entendendo que deve ser concedido benefício acidentário ao obreiro, uma
vez que comprovada a incapacidade laborativa e o nexo causal, devendo ser mantida a r.
sentença, com exceção da reforma relativa ao seu recurso adesivo de apelação, uma vez
que constatada a redução total da capacidade laborativa, não apresentando o obreiro
condições de retornar ao trabalho, entendo como correto a concessão de benefício de
auxílio-doença e posterior conversão em aposentadoria por invalidez, e mencionando
que a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à
propositura da ação, devendo o benefício ser concedido a partir do afastamento ocorrido
aos 24/05/2011.
Houve recurso oficial.
Antes, o julgamento foi convertido em diligência pela C. Câmara
para que nova perícia fosse realizada, visando melhor verificação da incapacidade,
insuficientemente investigada na anterior produzida (fls. 833/842), sobre cujo novo
trabalho e complementação o autor concordou (fls. 2545 e 2552), silenciando a
autarquia (fls. 2548 e 2565).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
De se recordar que a sentença foi proferida sob a égide do Código
de Processo Civil de 1973, devendo ser aplicado por esta Corte, em grau de recurso, a
legislação processual então vigente, no tocante à confirmação ou reforma parcial do r.
decisum objeto do recurso.
Da mesma forma que o recurso oficial foi conhecido, posto que
presentes os requisitos legais para o reexame necessário.
Passadas tais considerações, passo ao exame da matéria, em sede
recursal.
A pretensão do autor lança bases na alegação de que teve
totalmente reduzida a sua capacidade laborativa em decorrência de diversos males na
coluna, males esses advindos das condições de trabalho a que o obreiro estava
submetido em suas funções de ajudante geral, agravados em razão de acidente sofrido
no exercício de sua função em 23/05/2011, ao levantar uma bobina de filme,
entendendo fazer jus à aposentadoria por invalidez, ou benefício de auxílio-doença e
demais consectários, com a consequente conversão do período d auxílio-doença
previdenciário em seu homônimo acidentário.
O acidente é objeto de Comunicação de Acidentes do Trabalho
(CAT) pelo empregador, sendo oportuno observar que o obreiro esteve em gozo de
auxílios-doença de 08/06/2011 a 19/06/2013, acidentário (fls. 2580), CID M544
Lumbago com ciática (fls. 2584/2594); de 06/09/2013 a 11/12/2014, previdenciário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010072-16.2013.8.26.0053 -Voto no 15.374
5
CID M51 Outros transtornos de discos intervertebrais - e M511 Transtornos de
discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia (fls. 2605/2609);
de 23/02/2015 a 23/11/2016, previdenciário, CID M54 Dorsalgia (fls. 2610/2614); e
de 25/01/2017 a 31/03/2019, previdenciário (fls. 2638), CID M54 Dorsalgia (fls.
2615/26260.
Também consta concessão de aposentadoria por invalidez
previdenciária a partir de 01/04/2019 (fls. 2575), CID M54 Dorsalgia.
A prova pericial médica renovada é segura e
convincente e merece orientar o desfecho da lide, pesem as
argumentações contidas nas razões recursais da autarquia.
Com efeito, conforme novo laudo de fls. 2535/2541, constatou o
profissional nomeado pela Corte, ao exame físico, “Está usando colete de sustentação
lombo sacra de lona com tirantes de aço” e “Coluna cervical: Cicatriz cirúrgica com 4
cm na região anterior, bem constituída e sem aderência”, assim como “Refere dor a
palpação da musculatura paravertebral” e “Realiza movimentos solicitados com
limitação, em grau mínimo, das rotações alegando dor”, inclusive “Coluna dorso
lombar: Retificação da lordose lombar” e “Cicatriz cirúrgica mediana lombar
posterior de 13 cm”, mais “Cicatriz cirúrgica puntiforme nas regiões laterais, nível da
loja renal” e “Cicatriz cirúrgica anterior, infra umbilical”, acrescendo-se “Intensa
contratura muscular paravertebral, dolorosa a palpação” e “Limitação, em grau
máximo dos movimentos lombares”, além de “Extrema dificuldade para levantar-se e
deitar-se no divã de exames” e “Reflexos patelar e de Aquiles diminuídos a esquerda”,
somando-se, ainda, “Manobra de Lasegue positiva à esquerda e à direita” e “Não
consegue apoio monopodálico e nem ficar de cócoras” e, finalmente, “Deambula com
claudicação, tronco rígido e apoiado em bengala” (fls. 2538).
Atestou ainda, como diagnóstico, considerada a documentação
médica e administrativa e exames complementares acostados, “Lombalgia crônica
determinada por Espondiolodiscopatia com a presença de hérnia discal”, e que “Trata-
se de patologia degenerativa com etiologia atrelada a característica heredo
constitucionais” (fls. 2539)
Também deixou afirmado que “eclodiu em um autor bastante
jovem à época e no exercício de atividades com claras exigências sobre o segmento
vertebral lombar” e “Houve, ainda, um fator determinando da eclosão da
incapacidade, a ocorrência de evento bem determinado e documentado pela CAT”, daí
“A concausa se faz presente o nexo deve ser estabelecido” (fls. 2539).
Inclusive que “Após longo e tormentoso tratamento, não se
obteve melhora clínica que pudesse restabelecer uma mínima capacidade de trabalho”
(fls. 2539), e que “As alterações funcionais presentes são irreversíveis e representam o
melhor estado clínico possível, após diversas cirurgias” e “As alegações clínicas do
autor estão, plenamente, justificadas diante dos achados físicos” (fls. 2540).
Por fim, concluiu que “Estas alterações funcionais definitivas
são de tal monta que não mais permitem o exercício das suas funções habituais e,
tampouco permitem o processo de readaptação profissional” e “Classificamos o seu
quadro como uma incapacidade total e permanente” (fls. 2540).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010072-16.2013.8.26.0053 -Voto no 15.374
6
Reafirmou isso, de forma incisiva e convincente, na
complementação ao laudo de fls. 2557.
Bem se vê das conclusões periciais oficiais a constatação de
sequelas na coluna vertebral do autor, oriundas das condições de desenvolvimento de
suas atividades laborativas e agravadas por acidente tipo ocorrido durante o labor, as
quais o incapacitam para o trabalho, de modo total e permanente.
Tal trabalho, essencial para o deslinde da causa, realizado por
profissional habilitado, de confiança do juízo e equidistante do interesse das partes,
encontra-se suficientemente fundamentado, não tendo sido contrariada por nenhum
outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico).
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e permanente
da capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade, de rigor a reforma da
sentença para condenar o Instituto a conceder ao autor aposentadoria por invalidez
acidentária de 100% do salário de benefício, e correspondente abono anual, que como
acessório obrigatório, é incontestável, conforme dispõe o art. 42 e 40 da Lei no
8.213/91,
convertendo-se
os
auxílios-doença
previdenciários
concedidos
administrativamente em seu homônimo acidentário.
O termo inicial do benefício deve correspondente ao dia da
liberação do laudo pericial realizado em segunda instância, pois, embora se trate
também de acidente típico, houve necessidade de se aguardar o tratamento aplicado, de
maneira que, somente com o derradeiro trabalho do profissional de confiança é que se
pôde verificar a consolidação das sequelas a gerar inequívoca incapacidade laborativa,
ou seja, 10/08/2018.
Diante da notícia de concessão administrativa de aposentadoria
por invalidez previdenciária, deverão ser compensados, a partir do termo inicial do
benefício, os valores pagos a título de aposentadoria previdenciária, haja vista não ser
permitido o recebimento conjunto de mais de uma aposentadoria (art. 124, inciso II, da
Lei no 8.213/91), facultada então, ao autor, a escolha do benefício mais vantajoso.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo art.
5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir do início do
benefício, mês a mês, de forma decrescente (juros da caderneta de poupança - artigo
quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de
Justiça, ao apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010072-16.2013.8.26.0053 -Voto no 15.374
7
Pública, no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária nos
moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista pela
Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de
2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e, a
seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto, por
todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se unificar
os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais Superiores adotará a
interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que, deve, ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009, o
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos efeitos da
orientação estabelecida no referido decisum (cláusula resolutiva), principalmente
diante da conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no citado
Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária depois
do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do entendimento
consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como repetitivo e
representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo
Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o C.
STF. A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é objeto
de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
No que se refere aos honorários de advogado, tenho que a verba
deve ser mantida no consagrado percentual arbitrado de 15%, incidindo somente sobre
as prestações vencidas até a data deste acórdão, consoante Súmula 111 do Colendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010072-16.2013.8.26.0053 -Voto no 15.374
8
Superior Tribunal de Justiça, adotada pelas Câmaras Acidentárias desta Corte.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso
voluntário autárquico, dou provimento ao voluntário do autor e, em parte, ao oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator